Tribunal: STJ
Processo: 1011789-97.2022.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089893 - SP (2025/0418285-5)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
CONDOMÍNIO EDIFICIO VILLA CARINI
ADVOGADO
:
VINÍCIUS ROZATTI - SP162772
AGRAVADO
:
JJBC PARTICIPACOES E ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS
LTDA.
ADVOGADO
:
NELSON WINANDY MONNERAT - SP351401
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu (Súmula n. 284/STF).
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA57106468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e154e086-560a-4c9d-a3c4-62f7fc3bdc3b

Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e154e086-560a-4c9d-a3c4-62f7fc3bdc3b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089893 - SP(2025/0418285-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO EDIFICIO VILLA CARINI
ADVOGADO
: VINÍCIUS ROZATTI - SP162772
AGRAVADO
: JJBC
PARTICIPACOES
E
ESTACIONAMENTO
PARA
VEICULOS LTDA.
ADVOGADO
: NELSON WINANDY MONNERAT - SP351401
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 283/STF
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu
).
(Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56627376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:55
Código de Controle do Documento: 837fe083-7308-434d-a211-3cdffb301d2f

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação dos dispositivos legais
indicados (arts. 1.022 do CPC e 1.336, §1o, do CC), incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
falta de demonstração do dissídio jurisprudencial (fls. 220-223).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 165):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS
ABUSIVOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que acolheu os
embargos à execução, determinando a aplicação de juros moratórios de 1%
ao mês, conforme previsto na convenção condominial, afastando a cobrança
de juros diários de 0,39%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da taxa de juros
moratórios aplicada, considerando a incidência da Lei de Usura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei de Usura (Decreto no
) veda a cobrança de juros
22.626/1933
moratórios acima do dobro da taxa legal, sendo considerada abusiva a
cobrança de juros que pretende o condomínio. A capitalização de juros pelo
condomínio, que não é instituição financeira, fere os princípios da boa-fé e
da função social dos contratos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de juros moratórios acima de 2%
ao mês por condomínio, conforme a Lei de Usura."

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 179-188).
Nas razões do recurso especial (fls. 191-207), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
II, do CPC, sustentando a ocorrência de negativa de prestação
art. 1.022,
jurisdicional devido à persistência de omissão no acórdão recorrido quanto à base de
cálculo dos honorários advocatícios, e
(ii)
§ 1o, do CC, defendendo a possibilidade de fixação de juros
art. 1.336,
moratórios acima de 1% ao mês em convenção condominial, sem a limitação imposta
pela Lei de Usura.
No agravo (fls. 226-247), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 250-255).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56627376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:55
Código de Controle do Documento: 837fe083-7308-434d-a211-3cdffb301d2f

VOTO

A controvérsia tem origem na execução de cotas condominiais em que o
executado, por embargos à execução, impugnou juros moratórios convencionados,
apontando anatocismo e cobrança diária de 0,39%. O acórdão recorrido manteve a
limitação dos juros a 1% ao mês com base na Lei de Usura.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido teria sido omisso quanto ao critério
dos honorários advocatícios nos embargos à execução, que deveriam incidir apenas
sobre o excesso reconhecido.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Com efeito, a Corte de origem enfrentou de forma direta e fundamentada a
controvérsia atinente aos honorários sucumbenciais, mantendo a sentença que os
fixou em 10% sobre o valor da execução.
O acórdão recorrido manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a
qual havia julgado procedentes os embargos à execução para afastar juros abusivos
de 0,38% ao dia e reduzi-los ao patamar legal de 1% ao mês. Na sentença confirmada
pelo Tribunal
, o magistrado fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o
a quo
valor da execução. A Corte local, ao negar provimento à apelação do condomínio,
manteve esse critério. Em sentido contrário, a parte recorrente sustenta que os
honorários deveriam incidir apenas sobre o "excesso reconhecido".
O fato de o Tribunal local ter adotado critério distinto daquele pretendido
pela parte recorrente — que defendia a incidência da verba honorária exclusivamente
sobre o excesso de execução reconhecido — não caracteriza vício de fundamentação,
mas tão somente entrega de prestação jurisdicional contrária aos interesses do
recorrente.
No caso concreto, o critério de fixação foi explicitado, restando clara a
intenção do Tribunal de manter a condenação sobre o valor atualizado da dívida após
o reconhecimento do excesso. Portanto, o Tribunal
não foi omisso. A insurgência
a quo
da parte refere-se ao mérito da fixação (eventual erro no critério escolhido), o que deve
ser atacado por outras vias que não a alegação de negativa de prestação jurisdicional
por omissão.
Em suma, não se constatam os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA56627376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:55
Código de Controle do Documento: 837fe083-7308-434d-a211-3cdffb301d2f

A parte recorrente afirma violação do
§ 1o, do CC, defendendo
art. 1.336,
ser lícita a fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, pugna pela
inaplicabilidade da Lei de Usura à convenção condominial e requer a improcedência
dos embargos.
Contudo, o acórdão recorrido assentou, além da incidência da Lei de Usura,
a abusividade por capitalização de juros (0,39% ao dia), a desproporção do encargo e
a natureza indenizatória dos juros, fundamentos autônomos e suficientes para manter
a limitação. O recurso especial não impugnou, de forma específica, esses
fundamentos. Incide, portanto, o óbice decorrente da
.
Súmula n. 283/STF
Com efeito, a parte recorrente não rebateu, de modo específico, os
seguintes fundamentos do acórdão (fls. 167-168):
Verifica-se que o
permite a convenção de juros moratórios em
códex
documento particular. No entanto, essa prerrogativa não é ilimitada, devendo
respeitar os limites legais, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.
Ademais, os juros moratórios têm caráter indenizatório, e não remuneratório,
sendo desproporcional que uma dívida original de R$11 mil resulte em mais
de R$80 mil apenas em juros.
Cumpre ressaltar que o condomínio não é uma instituição financeira, motivo
pelo qual a capitalização de juros é abusiva e contraria os princípios da boa-
fé e da função social dos contratos.

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da
.
Súmula n. 283/STF
Por último, a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial, apontando
precedente deste STJ (AgInt no AgInt no
) que admitiria juros
AREsp n. 1.041.312/SP
acima de 1% ao mês e a inaplicabilidade da Lei de Usura à convenção condominial.
Ocorre que o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu. Ausente o devido cotejo analítico, é incabível o conhecimento do recurso
a teor da
.
Súmula n. 284/STF
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56627376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:55
Código de Controle do Documento: 837fe083-7308-434d-a211-3cdffb301d2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.089.893 / SP
Número Registro: 2025/0418285-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033708820228260554 10117899720228260554
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO EDIFICIO VILLA CARINI
ADVOGADO : VINÍCIUS ROZATTI - SP162772
AGRAVADO
: JJBC PARTICIPACOES E ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS
LTDA.
ADVOGADO : NELSON WINANDY MONNERAT - SP351401
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 54f8d17b-8366-4792-b4a0-79feeb6208a7

Documento eletrônico VDA57080394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 54f8d17b-8366-4792-b4a0-79feeb6208a7